Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733223-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO HOLANDA ARAUJO, CRISTINA REIS MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO SÉRGIO HOLANDA ARAÚJO e CRISTINA REIS MOREIRA, tendo por objeto a decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.o 0714483-02.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, narram os agravantes que, quando do divórcio das partes, ocorrido em 2007, houve partilha consensual dos bens, tendo Cristina Reis Moreira, a título de doação pelo cônjuge varão, ficado com uma garagem localizada na vaga 26, Bloco D, Quadra 2, SCN, Liberty Mall. Ocorre que, por falta de conhecimento, não averbou o formal de partilha à época e, ao tentar vende o bem recentemente, foi-lhe exigido o pagamento do ITCMD, razão pela qual ajuizaram a ação de anulação de débito fiscal. Na decisão de ID 40113862, em juízo de cognição sumária, concluí que as informações iniciais levam a crer que, em 01/01/2013, houve o transcurso do prazo decadencial de 5 anos do qual dispõe o Fisco para constituir o crédito tributário referente ao excesso de meação. Na ocasião, deferi a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do ITCM sobre a partilha dos bens que foram objeto de acordo homologado na ação de separação consensual n.o 2538-9 (ID 136332914 – fls. 49/50, na origem) e são objeto do processo administrativo n.o 0040.017747/2022. Nesse contexto, determinei ao Distrito Federal a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor dos agravantes. Na petição de ID 41164742, vêm aos autos os agravantes explanar que, em posse da referida certidão, a agravante Cristina Reis Moreira deu entrada nas certidões no 2o Ofício de Registro de Imóveis para solicitar a averbação da separação judicial e do respectivo formal de partilha. Ocorre que, para as referidas providências, o Cartório exige a apresentação de “declaração expedida pela Secretaria de Fazenda, expressamente vinculada ao processo judicial e devidamente firmada pelo auditor responsável”. Alegam que a decisão que antecipou a tutela não está sendo cumprida. Requerem, portanto, que seja determinado ao Distrito Federal a expedição da referida declaração ou, alternativamente, seja determinado ao Cartório a averbação da separação judicial c/c a partilha de bens na matrícula do imóvel de que tratam os autos, in verbis: 1) que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que apresente EM NOME DE CADA UM DOS AUTORES, DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI REFERENTE À SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C PARTILHA DE BENS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, EXPRESSAMENTE VINCULADA AO PRESENTE PROCESO JUDICIAL DEVIDAMENTE FIRMADA PELO AUDITOR RESPONSÁVEL, as quais deverão ser depositadas nos presentes autos no prazo máximo de 5 dias; ou 2) alternativamente, que seja determinado ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília que averbe na matrícula no 51537 do imóvel GARAGEM no 026, 2o subsolo, Bloco D, Quadra 02, SCN – Liberty Mall, SEM A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO ITBI, a separação judicial c/c partilha de bens, uma vez que a sua cobrança se encontra suspensa pela presente ação judicial. É o relatório. Passo a decidir. Verifica-se que, na decisão que concedeu a antecipação de tutela, essa Relatoria suspendeu a exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Tal medida busca afastar o perigo do dano haja vista o prazo concedido para que o tributo seja recolhido, bem como a possibilidade de inscrição do nome dos agravantes na dívida ativa. Ocorre que a pretensão de emissão de declaração expedida pela Secretaria de Fazenda ou de determinação ao cartório para averbar a separação judicial busca satisfazer o requisito, exigido pelo cartório, de “comprovar o recolhimento do imposto”. Ressalte-se que a liminar foi concedida a fim de suspender a exigibilidade do imposto, no entanto, a extinção do crédito tributário só se dá pelas hipóteses do art. 156 do CTN, dentre as quais destaco o pagamento (inciso I), a decadência (inciso V) e a decisão passada em julgado (inciso X). Ainda que haja verossimilhança nas alegações dos agravantes, razão pela qual restou deferida a antecipação de tutela, em sede de liminar, a decadência não restou declarada. Cumpre ainda ressaltar que caberá ao julgamento de mérito tão somente a declaração sobre a efetiva ocorrência, ou não, da decadência. Isso porque a relação jurídico-processual de que tratam os autos vincula somente os agravantes e o Distrito Federal. Nesse contexto, caso o pedido inicial seja julgado procedente, caberá ao Distrito Federal, em cumprimento à sentença, expedir a documentação necessária à averbação do formal de partilha, por meio dos procedimentos administrativos estabelecidos e que se encontram fora do âmbito do Poder Judiciário cuja atuação, no caso dos autos, limita-se à análise da decadência. Sendo assim, entendo que a decisão de ID 40113862, para que seja suspensa a exigibilidade do débito e emitida certidão positiva com efeito de negativa em favor dos agravantes, supre a urgência relatada no presente recurso. Não vislumbro que a negativa do cartório configure violação à decisão anteriormente prolatada, uma vez que fora do alcance da determinação ali lançada (de suspensão de exigibilidade e emissão de certidão positiva com efeito de negativa). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de ID 41164742. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora